Tribunal: STF
Processo: AP 1246
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ALFREDO ANTONIO DIETER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão .

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 154).
Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a ALFREDO ANTONIO DIETER (eDoc. 162). 
Em 20/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC encaminhou pedido da Defesa do sentenciado solicitando o parcelamento da pena de multa em 24 (vinte e quatro) vezes, alegando que “o reeducando é catador de recicláveis e não possui condições financeiras de arcar com a prestação pecuniária em parcela única” (eDoc. 196).
Com vista dos autos, a  Procuradoria-Geral da República apresentou pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória e pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC (eDoc. 200). 
Em 30/3/2026, deferi o parcelamento da pena de multa, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas. Além disso, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC para encaminhar documentação comprobatória do cumprimento das penas restritivas aplicadas a ALFREDO ANTONIO DIETER(eDoc. 202).
Em 31/3/2026, o juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC apresentou documentação referente ao cumprimento das penas restritivas aplicadas a ALFREDO ANTONIO DIETER  (eDoc. 206). 
Com vista dos autos, a Procuradoria manifestou-se pela “é pela extinção da punibilidade de Alfredo Antonio Dieter apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
E, ao final, requereu a “a continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral do pagamento da pena de multa fixada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”(eDoc.211):

É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Comunidade Kolping Garcia (eDoc.206, fls.6, 8, 10, 12 e 14), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.206, fl.16).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.211):

A pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, remanesce pendente de adimplemento. 
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Alfredo Antonio Dieter apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral do pagamento da pena de multa fixada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALFREDO ANTONIO DIETER (CPF:788.627.369-91), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
DETERMINO, ainda, ao juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, a adoção das providências para a continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral do pagamento da pena de multa fixada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente